Tribunal: TJDFT
Processo: 0006950-54.2017.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA QUE NÃO VIOLOU A PROPORCIONALIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. MANUTENÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo.
3. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico.
4. Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a versão apresentada, em Plenário, pela acusação, a qual encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.
5. O elevado número de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima evidencia a acentuada intenção homicida e o total desprezo pela vida humana, portanto, extrapola o tipo penal na forma qualificada e autoriza a valoração negativa da culpabilidade para fixação da pena-base acima do mínimo legal.
6. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
7. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar mínimo fixado para as majorantes no Código Penal.
8. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve guardar relação com o iter criminis percorrido pelo agente. Desse modo, se a vítima foi atingida por um projétil, ainda que em região não letal, não se mostra cabível a redução da pena no maior grau previsto.
9. Consoante entendimento jurisprudencial desta Casa de justiça, “[a]plica-se a regra do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, se o réu praticou a tentativa de homicídio e a corrupção de menores por meio de uma única ação, não havendo comprovação de desígnios autônomos.” (Acórdão 1107572, 20100710072854APR, Relator: Jesuíno Rissato, Revisor: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 10/7/2018).
10. Diante do entendimento da Suprema Corte no sentido de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, c) autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados (HC 118.770/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 7/3/2017), não há falar em direito de recorrer em liberdade.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida.